Tribunal: STF
Processo: RE 512611
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto
   da decisão agravada. 4. Precatório. Parcelamento. Art. 33 ADCT.
   Parcelas pagas com atraso. 5. Juros moratórios. Possibilidade.
   Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega
   provimento.